Tribunal: TJMT
Processo: 1054722-78.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054722-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ELIANE LEITE DA CUNHA - CPF: 965.403.971-00 (RECORRIDO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO IRREGULAR EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOCONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução e converteu o bloqueio de valores em penhora, em demanda originariamente ajuizada como ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual houve bloqueio de valores via SISBAJUD antes da citação válida da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a prática de atos executivos em ação de cobrança sem prévia citação válida; (ii) estabelecer se a conversão do rito cognitivo em execução pode ocorrer de forma implícita; (iii) determinar se a ausência de audiência de conciliação e de formação regular do contraditório acarreta nulidade dos atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Se a parte autora opta pelo rito cognitivo da ação de cobrança, impõe a observância do procedimento próprio, com citação, realização de audiência de conciliação, oportunidade de contestação, impugnação e sentença.

4.

É ilegal a alteração substancial do rito ao conduzir o feito como execução sem decisão formal de conversão e sem observância das garantias processuais.

5.

A constrição patrimonial realizada antes da citação na fase de cognitiva, evidencia inversão da ordem processual e violação ao devido processo legal.

6.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a supressão de atos essenciais, especialmente a formação do contraditório.

7.

O prejuízo é evidente quando há bloqueio de valores sem oportunidade prévia de defesa.

8.

O comparecimento espontâneo posterior não convalida atos constritivos anteriores praticados de forma irregular.

9.

A conversão do rito cognitivo em executivo exige prévia sentença condenatória e respeito às garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de atos executivos antes da citação válida em ação de cobrança viola o devido processo legal e acarreta nulidade.

2. A conversão do rito cognitivo em execução exige decisão expressa e observância das garantias processuais.

3. O comparecimento espontâneo da parte ré não convalida atos constritivos realizados antes da formação da triangularidade processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução e converteu a penhora em pagamento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, nulidade do feito por ausência de título executivo, invalidade da citação, inexistência de audiência de conciliação e irregular conversão do rito de conhecimento em execução, postula a desconstituição da constrição patrimonial e restituição dos valores.

A Recorrida nas contrarrazões recursais pugna pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054722-78.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eliane Leite da Cunha Almeida

Recorrido(s):

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turmas:

A presente demanda foi ajuizada em 29/09/2023 sob o rito de ação de cobrança, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 23/02/2018, no valor de R$ 7.302,00, tendo sido apurado débito de R$ 12.307,76 em razão do inadimplemento das parcelas vencidas entre setembro de 2018 e janeiro de 2020.

A autora, ao ajuizar a demanda, optou deliberadamente pelo rito cognitivo da ação de cobrança. A partir dessa opção processual, impunha-se a observância do procedimento próprio, com regular formação da relação processual, citação válida da parte ré e realização da audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente a fase citatória revelou-se infrutífera em diversas tentativas realizadas entre outubro de 2023 e maio de 2024 (IDs 334496356, 334496361, 334496371 e 334496377), com devolução das correspondências por endereço insuficiente ou inexistente, além de diligência negativa certificada pelo Oficial de Justiça em fevereiro de 2024 (ID 334496366).

Em 11/06/2024 o Oficial de Justiça certificou ter mantido contato direto com a recorrente, informando-a da existência da demanda e da audiência de conciliação designada para 19/08/2024, às 13h20min. Porém, em 13/06/2024 houve o cancelamento da referida audiência de conciliação.

Em 06/02/2025 a Recorrida requereu, sem a existência de prévia sentença condenatória, a penhora de valores, via sistema SISBAJUD, fato que gerou a partir de então o tumulto processual. Estranhamente o feito sofreu alteração substancial de sua natureza, passando a ser conduzido como execução, sem qualquer decisão formal de conversão do rito e, sobretudo, sem a prévia constituição válida do contraditório.

Sobreveio, em fevereiro de 2025, a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, com bloqueio efetivado entre os dias 10 e 13/02/2025, no valor de R$ 7.826,66 quantia depositada na conta judicial vinculada ao feito. Quando ainda não havia citação válida, formação regular da relação processual, nem título executivo.

Nesse contexto, não se pode admitir que, em um processo originariamente cognitivo, sem citação válida, audiência de conciliação, e sem sentença, tenha avançado diretamente à prática de atos típicos da execução, com constrição patrimonial da parte demandada.

Trata-se, portanto, de vício estrutural do procedimento, que compromete a própria lógica do devido processo legal, na medida em que houve inversão da ordem processual, com posterior prática de atos executivos antes da formação válida da relação processual e prolação de sentença na fase de conhecimento.

É certo que, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, e que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 13, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Contudo, tal diretriz não autoriza a supressão de etapas essenciais do procedimento, especialmente quando se trata da própria constituição do contraditório.

No caso concreto, o prejuízo é evidente. A recorrente teve valores bloqueados em suas contas corrente antes de ser regularmente citada na ação de cobrança, e antes de ter oportunidade efetiva de defesa prévia, pois a audiência de conciliação foi cancelada, o que caracteriza afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

O comparecimento espontâneo da recorrente em 25/08/2025, embora supere eventual vício de citação para os atos subsequentes, não tem o condão de convalidar atos constritivos anteriormente praticados de forma irregular.

Ademais, a conversão de uma ação de cobrança em execução de título extrajudicial não pode ocorrer de forma implícita ou informal, exigindo decisão expressa e observância das garantias processuais próprias do procedimento executivo, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais diante da indevida adoção de medidas executivas, especialmente a penhora realizada via SISBAJUD e os atos subsequentes que culminaram na conversão da constrição em pagamento.

O reconhecimento da nulidade não implica extinção do direito material da parte autora, que poderá prosseguir na cobrança de seu crédito pelo rito adequado, como proposto na exordial, com observância das garantias processuais da parte ré.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
declaro a nulidade dos atos constritivos, determino a restituição dos valores bloqueados à recorrente, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito pelo rito de conhecimento, com a designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para oferecimento de contestação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026